Tribunal: TJBA
Processo: 8031093-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031093-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA EMANUELE SOUZA MACIEL

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). TAXA DE JUROS IGUAL A ZERO PREVISTA NO ART. 5º-C DA LEI Nº 10.260/2001 (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.530/2017). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO À INAPLICABILIDADE A CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato FIES firmado em 10/08/2013, indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas, autorizar depósito judicial do valor incontroverso e impedir a inscrição da Autora em cadastros de inadimplentes, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito diante da limitação legal da taxa de juros zero a contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação retroativa da taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5º-C da Lei nº 10.260/2001 (incluído pela Lei nº 13.530/2017), a contrato de financiamento estudantil celebrado em 2013, para fins de concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O art. 5º-A da Lei nº 10.260/2001 assegura a manutenção das condições originais dos contratos celebrados até o segundo semestre de 2017, enquanto o art. 5º-C restringe a taxa de juros real igual a zero apenas aos financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018.

Contrato firmado em 2013 não se enquadra na hipótese legal de aplicação da taxa de juros zero, inexistindo autorização expressa para extensão do benefício a contratos anteriores.

A distinção temporal prevista em lei não viola o princípio da isonomia, pois decorre de regimes jurídicos distintos aplicáveis a períodos contratuais diferentes.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e Tribunais Regionais Federais afasta a aplicação retroativa da Lei nº 13.530/2017 quanto à taxa de juros zero nos contratos FIES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.260/2001, arts. 5º-A e 5º-C (incluídos pela Lei nº 13.530/2017).

Jurisprudência relevante citada
: TRU 4ª Região, 5002489-35.2022.4.04.7006, Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, j. 21/06/2024; TRF-4, AI 5000043-57.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, j. 28/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031093-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CINTIA EMANUELE SOUZA MACIEL e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239